Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 21262431, o apelado alega que a recorrente descumpriu a liminar deferida pelo Juízo a quo. Por isso, pede que seja majorada a multa por descumprimento. Dessa forma, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar sobre o alegado na referida petição, a teor do que consta no art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator